Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE.

I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.

II. A reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD pressupõe fundamento plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.

III. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.

IV. Agravo de Instrumento provido.